Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730623-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: AMAZONAS ABRAHAO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão de minha relatoria que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos (ID 26025673). Em suas razões (ID 26568443), os embargantes mencionam o julgamento do Tema 1142 do Supremo Tribunal Federal, no qual, tendo-se como leading case o RE 1309081, foi fixada a seguinte tese: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". Afirmam que a fixação posterior e individual de honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento de título judicial coletivo viola o escalonamento de percentuais determinado pelo art. 84, § 3o, do Código de Processo Civil, levando-se à condenação final da Fazenda Pública em valor muito superior ao permitido pela norma. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos, inclusive para chamar o feito à ordem, tendo em vista o precedente vinculante do STF e a necessidade de se evitar recursos futuros, incidentes processuais e reclamações constitucionais. Pleiteiam, ainda, o recebimento e processamento da petição de ID 24932985 como embargos de declaração, bem como o expresso afastamento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento da ação coletiva originária, observando-se o julgamento do Tema 1142 do STF. Contrarrazões (ID 27177130). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, contudo, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos embargos. Na petição de ID 24932985, cujo processamento como embargos de declaração foi requerido pelos embargantes, foi pleiteado o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento interposto pelas referidas partes. Tal pleito foi analisado na decisão de ID 25091283, concluindo-se não ter havido a perda de objeto, nos termos seguintes: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTROS contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704721-64.2019.8.07.0018, movido por AMAZONAS ABRAHÃO RABELO, rejeitou a impugnação. Em 9/4/2021, foi publicado o acórdão que negou provimento ao presente recurso. Confira-se: [...] Na mesma data, os agravantes apresentaram petição (ID 24932985) informando que o magistrado de 1o grau havia exercido juízo de retratação e decidido excluir a cobrança dos honorários da fase de conhecimento no cumprimento de sentença. Requereram, assim, a decretação da perda de objeto do agravo de instrumento. O juízo a quo pode se retratar enquanto não for julgado o agravo de instrumento, aplicando-se, nesse caso, o § 1o do art. 1.018 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.”. No entanto, como já foi julgado recurso, a decisão que, na mesma data de publicação do acórdão, indeferiu o processamento, no cumprimento de sentença individual, dos honorários de sucumbência referentes à fase pretérita (ID 24932986) não pode ser considerada como juízo de retratação. Ressalte-se que deve ser observado, ainda, o disposto no art. 1.008 do CPC, segundo o qual “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”. Assim, substituída a primeira decisão pelo julgamento do agravo de instrumento, a manifestação posterior do juízo de origem deve ser considerada como nova decisão, a ser enfrentada, se for o caso, por outro agravo de instrumento. Não se podendo falar em perda de objeto do agravo de instrumento, nada há a prover. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, foi requerido novamente o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento, mas foi esclarecido que a reconsideração realizada pelo Juízo a quo era referente a decisão diversa da agravada, objeto de outro AGI, no qual deveria ser deduzido o pedido de reconhecimento da perda de objeto recursal. Ressaltou-se, ainda, que apesar de a decisão agravada ter sido tornada sem efeito, tal fato deveria ter sido levado ao conhecimento da 2a instância antes do julgamento do recurso e, já tendo sido proferido o acórdão, não seria cabível falar em perda de objeto de recurso já julgado pela 2a Turma Cível desta Corte. Confira-se (ID 26025673): [...] Analisando-se os autos de origem (processo no 0704721-64.2019.8.07.0018), verifica-se que, inicialmente, foi proferida decisão que reconheceu como legal e adequada a cobrança, no cumprimento de sentença, dos honorários fixados na fase de conhecimento (ID 56182266), a qual foi objeto do presente agravo. No entanto, essa decisão foi tornada sem efeito por meio da decisão de ID 77722004. Posteriormente, em nova manifestação acerca da questão dos honorários, o Juízo a quo indeferiu “[...] o pedido dos requeridos de não inclusão dos honorários da fase de conhecimento na presente liquidação.” (ID 83931030). Essa decisão, por sua vez, motivou a interposição do AGI no 0709387-94.2021.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. A decisão de ID 83931030 foi, então, objeto de reconsideração pelo juízo de origem, que indeferiu “[...] o processamento, neste cumprimento de sentença proposto individualmente, dos honorários de sucumbência referente à fase pretérita.” (ID 88455806). Retornando aos presentes autos, as partes ora embargantes apresentaram petição informando o exercício do juízo de retratação pelo magistrado de origem ao decidir excluir a cobrança dos honorários da fase de conhecimento do cumprimento de sentença ao qual se refere o presente Agravo de Instrumento. Requereram, assim, a decretação da perda de objeto do recurso. A perda de objeto não foi reconhecida por ter sido verificada a impossibilidade de juízo de retratação na origem em virtude de já ter sido proferido o acórdão resultante do julgamento do Agravo de Instrumento, nos termos acima transcritos. A decisão embargada foi proferida sem o conhecimento acerca da sucessão de manifestações do juízo a quo, mas, a despeito desse desconhecimento, a decisão deve ser mantida. A partir da análise da referida sucessão de decisões, verifico que a reconsideração de ID 88455806 (origem) se refere à decisão de ID 83931030 (origem), objeto do AGI 0709387-94.2021.8.07.0000, no qual deve ser deduzido o pedido de reconhecimento da perda de objeto recursal. Já em relação ao presente agravo, mantenho a impossibilidade de reconhecimento da perda de objeto – apesar de a decisão agravada (ID 56182266, origem) ter sido tornada sem efeito pela decisão de ID 77722004 (origem) –, pois esta segunda decisão deveria ter sido levada ao conhecimento da 2a instância antes do julgamento do recurso. Já tendo sido proferido o acórdão, não é cabível se falar em perda de objeto de recurso já julgado pela 2a Turma Cível desta Corte. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Conforme exposto, os embargantes requereram a declaração de perda de objeto do agravo de instrumento e, nas decisões acima transcritas, foi fundamentada a impossibilidade processual de ser deferido o referido pleito, não havendo se falar em omissão ou qualquer outro vício apto a ensejar a oposição ou o deferimento de embargos de declaração, recurso que não se presta a nova análise da questão. Ressalto que não há sequer interesse processual dos embargantes em invocar, nestes embargos, o julgamento do Tema 1142 do STF, pois, como relatado na decisão embargada, o Juízo de origem, reconsiderando decisão anterior, indeferiu o processamento, no cumprimento de sentença individual, dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator